Tribunal: TJDFT
Processo: 0714695-52.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PMDF. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONTRAINDICAÇÃO. COMPORTAMENTO SOCIAL REPROVÁVEL. CONDUTA INCOMPÁTIVEL COM O EXERCÍCIO DO CARGO. EXCLUSÃO DO CERTAME. TEMA 22 DO STF. DISTINÇÃO E NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível visando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.
II. Questão em discussão.
2. Questiona-se nos autos o ato administrativo que contraindicou o candidato no concurso público da Polícia Militar do Distrito Federal, após a etapa de sindicância de vida pregressa e investigação social, em que não foram preenchidas as condições previstas no edital.
III. Razões de decidir.
3. Em decorrência do postulado da separação dos Poderes não cabe ao Judiciário imiscuir-se na atuação da Administração Pública (art. 2o da CF).
4. O entendimento aplicado ao caso dos autos não desconsidera a validade da tese fixada pela Corte Suprema no Tema 22, com repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), nos seguintes termos: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. Isso porque, o caso em questão possui peculiaridades que o difere daquele paradigma (distinguishing) ou superação (overruling) de entendimento daquela Corte.
4.1 Da análise dos elementos informativos contidos nos autos, a contraindicação do candidato não foi motivada apenas pela existência de boletim de ocorrência, mas por entender que o fato ali narrado se reveste de especial gravidade porquanto relata ocorrência inserida no contexto de violência sexual praticada em face de vulnerável.
5. A natureza da sindicância da vida pregressa e da investigação social no certame público não se resume tão somente a análise de condenações criminais, transcende isso, serve para avaliar o comportamento social frente ao exercício do cargo para qual o candidato concorre.
6. A situação dos autos não autoriza a atuação do Poder Judiciário em relação ao mérito do ato administrativo.
IV. Dispositivo e tese.
7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Sem honorários.
Tese de julgamento: “O entendimento aplicado ao Tema 22 do Supremo Tribunal Federal pode ser mitigado nas hipóteses em que a lei instituir requisitos mais rigorosos para investidura em determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como no caso de policiais militares.”